Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-43.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Receptação. Provas. Pena. Circunstância judicial negativa. Fração de aumento.
1 - A apreensão de motocicleta produto de furto, com sinais de identificação visivelmente adulterados, na posse do réu, as declarações do policial responsável pelo flagrante - na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas -, evidenciando o dolo de receptar, são provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Apelação não provida.